Tribunal: STF
Processo: ARE 1385119
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. CORRUPÇÃO PASSIVA. CP, ART. 317, CAPUT E § 1º C/C ART. 29 E 30. SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. ADVOGADO E SERVIDOR DO INCRA. ABSORÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DOS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MPF.



    1. Condenação pelo juízo da 1ª vara federal de Rio Branco (AC) pela prática do crime do art. 317, § 1º, c/c art. 29 e 30 do CP, com penas de reclusão e multa, por terem se valido do cargo de servidor do INCRA (condição ostentada pelo segundo e conhecida pelo primeiro) para pedir e receber vantagem indevida, praticando ato de ofício com desvio funcional, em fevereiro de 2006, em Rio Branco. Sentença mantida com fulcro em gravação ambiental pela vítima em diálogo com os apelantes, além de prova testemunhal e documental.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento de outro, podendo ser utilizada em processo judicial. Precedentes: RE nº 583.937-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009; ARE 742.192 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe-214 de 29-10-2013; ARE 1216506 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJe-209 de 25-09-2019.



    3. O particular que atua em unidade de desígnios com funcionário público para solicitar a terceiro vantagem para si e para aquele em razão da função pública comete o crime de corrupção passiva, comunicando-se a ele a elementar de funcionário público (CP, art. 29 e 30), abservendo o crime de tráfico de influência (CP, art. 332).



    4. Pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. Circunstâncias desfavoráveis. Regime inicial semiaberto. CP, art. 34, §§ 2º e 3º.



    5. Não provimento das apelações dos réus. Parcial provimento da apelação do MPF para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento de outro, podendo ser utilizada em processo judicial. Precedentes: RE nº 583.937-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009; ARE 742192 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe-214 de 29-10-2013; ARE 1216506 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 2ª Turma, DJe-209 de 25-09-2019.



    3. As gravações foram feitas pelo interlocutor Antônio de Souza Ferraz, que figurou como vítima do crime de corrupção (como se verá mais adiante), não havendo nulidade alguma. Além disso, os laudos periciais de degravação (f. 149/165 e 166/179) fizeram a transcrição fiel do conteúdo, que por si só demonstram que um dos interlocutores é o apelante João Edmar de Oliveira e, em outra degravação, o apelante Sérgio Farias de Oliveira, sendo que cada um deles é mencionado pelo nome em pelo menos uma das conversas gravadas.



    4. As alegações de adulteração do conteúdo não possuem qualquer amparo probatório, baseando-se em meras conjecturas formuladas pelos réus em suas razões de apelação.



    (...)



    10. Sem razão os apelantes quanto à violação da presunção de inocência pelo fato de o relatório do inquérito policial ter se referido a um deles como 'criminoso'. Como bem exposto pelo juízo a quo, 'não se trata de fórmula essencial a fórmula de tratamento dos indiciados em inquérito policial, nos termos do art. 564 do CPP. Ademais, vícios do inquérito (se é que isto seja vício) não contaminam a ação penal'.



    (...)



    12. A condenação dos apelantes deve ser mantida, pois comprovada a prática do crime do art. 317 do CP.



    (...)



    17. A materialidade, a autoria e o dolo são comprovados pela gravação dos diálogos entre Antônio Ferraz e os apelantes, pelo depoimento prestado por Antonio Ferraz em juízo (mídia f. 735 Volume 3) e também pela petição inicial da ação reivindicatória na qual o INCRA pede a posse da terra invadida por Geraldo Ferraz (f. 81/85); documento assinado por João Edmar de Oliveira Vieira, dirigido ao procurador da autarquia, atestando a regularidade da ocupação por Geraldo Ferraz (f. 12 e 15); petição de procurador do INCRA requerendo a exclusão de Geraldo Ferraz do polo passivo da ação (f. 13); recibos assinados por Sérgio Farias, totalizando R$10.000,00 (f. 18); cópia de notas promissórias (f. 267/280); extrato bancário de Antonio Ferraz indicando saque de R$17.680,00, no mesmo dia em que João Edmar Vieira firmou o documento de f. 12 e 15 (f. 123).



    18. A autoria é inconteste, de forma que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    (...)



    19. O apelante Sérgio Farias de Oliveira, como particular, solicitou vantagem para si e para João Edmar de Oliveira Vieira, funcionário do INCRA, 



    a pretexto de influir em ato praticado por ele no exercício da função; conduta que, a princípio, se subsume ao tipo do CP, art. 332 (tráfico de influência).



    20. Ocorre que a instrução comprovou que a conduta era, na verdade, apenas elemento de crime mais grave – o de corrupção passiva, visto que Sérgio de Oliveira agia em unidade de desígnios com João Edmar Vieira e em nome deste, ambos requerendo e recebendo vantagem indevida para si em razão da sua condição de funcionário público, havendo, ainda, a prática do ato de ofício com desvio funcional decorrente do recebimento da vantagem.



    21. Embora não ostentasse a condição de funcionário público, Sérgio de Oliveira aderiu voluntariamente à conduta do agente público sabendo de sua condição especial, comunicando-se a ele a circunstância elementar, razão pela qual responde pela prática do delito como partícipe, com fulcro no CP, art. 29 e 30.



    22. Por isso, este apelante não praticou o crime de tráfico de influência, e sim o de corrupção passiva, que absorveu o primeiro delito.



    (...)



    25. O juízo fixou a pena-base de ambos os apelantes em 4 anos de reclusão e 420 dias-multa. Reputou negativas a ambos a culpabilidade, por se tratarem de bacharéis em Direito, cujo maior conhecimento exigiria comportamento diverso, e as consequências do crime, porque possibilitou a extinção de execução de título judicial de que dispunha o INCRA, contribuindo para a dilapidação do patrimônio público e em prejuízo de trabalhadores rurais que realmente fazem jus à reforma agrária.



    26. Aumentou-as em 1/3 em razão da causa de aumento prevista no § 1º do art. 317, considerando a emissão do atestado de regularidade pelo servidor do INCRA como consequência do recebimento da vantagem indevida, tornando-as definitivas em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 560 dias-multa no valor diário de 1/15 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. Fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena em relação ao apelante João Edmar de Oliveira Vieira e fixou o regime aberto para o apelante Sérgio Farias de Oliveira



    27. O juiz sentenciante considerou adequadamente as condições pessoais dos apelantes e individualizou as penas de maneira a corresponderem à reprovação social da conduta. Indubitavelmente, a culpabilidade é elevada, não apenas pelo fato de serem bacharéis em Direito, mas também porque induziram a erro tanto o procurador do INCRA como a própria Justiça Federal, levando à extinção indevida da execução. Como consequência negativa, os danos à política pública de reforma agrária e aos trabalhadores rurais e a dilapidação do patrimônio público excedem ao tipo penal e autorizam a pena superior ao mínimo legal.



    28. Não há de se aumentar a pena a título de má personalidade, ante a inexistência de elementos concretos que o fundamentem. A gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica tal majoração.



    29. O motivo do crime é claramente a ambição, inerente à corrupção passiva, o que não autoriza a elevação da pena-base, pois já prevista no tipo penal.



    30.Não se pode considerar na dosimetria da pena, para efeito de elevar a pena-base, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, dados ou fatos que já integram a descrição do tipo, sob pena de se estar incorrendo em bis in idem. (ACR 0000574-67.2006.4.01.4100 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/02/2018)



    (...)



    31. Impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena relativamente a Sérgio Farias de Oliveira.



    32. O juízo de 1º grau, ao fixar o regime aberto, violou a disposição legal, e incidiu em contradição com a própria individualização da pena. 



    33. O CP, art. 34, § 2º, “b”, dispõe que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. O § 3º determina que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    34. As circunstâncias do crime são claramente desfavoráveis ao condenado, tanto que foi fixada uma pena-base no dobro do mínimo legal. 



    Considerando a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, e a não reincidência, o único regime cabível no caso é o semiaberto.



    35. Há, ainda, a Súmula 440/STJ, que dispõe o seguinte: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito’. 



    36. Compreendendo a súmula a contrario sensu, em conjunto com a lei, mostra-se inadmissível a fixação de regime prisional mais benefício do que o cabível em razão da sanção imposta, considerando a pena-base superior ao mínimo legal.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente